Tribunal: TJES
Processo: 5005820-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005820-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005820-47.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
A
G
RAVO DE EXECUÇÃO PENAL

interposto por
LEANDRO SCARDUA MAGESKI
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de
c
onvers
ão de sua pena
de prestação de serviços à comunidade
em regime aberto
.

Em suas razões recursais,
a

douta defesa pugna

pel
a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em regime aberto, haja vista, a dificuldade do apenado em prestar o serviço.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais,
requer
o improvimento do agravo, para que seja mantida incólume a decisão judicial atacada.

O
M
agistrado
a quo
, por ocasião do juízo de retratação,
manteve a decisão ora agravada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o

i
lustre Procurador
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opina pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, para que seja negado provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005820-47.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
A
G
RAVO DE EXECUÇÃO PENAL

interposto por
LEANDRO SCARDUA MAGESKI
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de
c
onvers
ão de sua pena
de prestação de serviços à comunidade
em regime aberto
.

Em suas razões recursais,
a

douta defesa pugna

pel
a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em regime aberto, haja vista, a dificuldade do apenado em prestar o serviço.

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que as possibilidades de alteração da pena restritiva de direitos imposta por sentença transitada em julgado estão limitadas às seguintes hipóteses: em face de seu descumprimento injustificado, o que enseja a sua conversão em privativa de liberdade; eventualmente, quando sobrevier condenação a pena privativa de liberdade por outro crime (art. 44, §§ 4° e 5°, do CP, e 181 da LEP); ou em relação às penas exclusivamente de prestação pecuniária (art. 45, § 2°, do CP).

A única leitura que se pode fazer do art. 148 da LEP é aquela que decorre de sua literalidade, porque também amparada por uma análise sistemática da questão:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

O que se autoriza, portanto, é a alteração da forma de cumprimento das penas ali referidas, que tem disciplina genérica nos artigos 149 a 153 da Lei de Execuções Penais. Assim, no que diz respeito a pena de prestação de serviços à comunidade, é dado ao juiz da execução, em face das condições pessoais do condenado, permitir que o seu cumprimento se dê de forma diversa daquela estabelecida no § 1º do art. 149 da LEP.

Ademais, uma eventual alteração da pena, pretendida pela agravante, fere o instituto da coisa julgada e também o princípio da individualização da pena, que incide em momento anterior à fase da execução penal e tem em conta a justa resposta à conduta do acusado.

Dessa forma, uma vez aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade ao acusado, vedado estará ao Juízo da Execução alterar a modalidade da pena aplicada.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALTERAÇÃO POR OUTRA PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Aplicada ao apenado a prestação de serviços à comunidade, o art. 148 da LEP permite a alteração motivada da forma de seu cumprimento na fase da execução, desde que para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento. Não há permissivo legal de alteração do tipo de punição. 2. Durante a pandemia da Covid-19, a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, orienta os magistrados que, de acordo com o contexto local de disseminação do novo coronavírus, avaliem a necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas substitutivas, mas não sua modificação. 3. A interpretação extensiva não permite que se decida contra a finalidade do texto legal, de garantir a segurança jurídica. Não está demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços ou outra excepcionalidade concreta que justifique a relativização da res judicada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1917789/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 22/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO EFETIVADA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LIMITES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Impossibilidade de modificação do tipo de pena restritiva de direito. Ofensa a coisa julgada. Juízo da execução que possui poderes para alterar apenas a forma de cumprimento das penas substitutivas. Questão erigida pelo reeducando que sequer chegou a ser comprovada. Artigo 148 da Lei de execução penal. Recurso provido. A teor do que estabelece o artigo 148 da Lei de execução penal, cabe ao juízo da execução acompanhar e modular o cumprimento da pena às condições pessoais do reeducando, sem, contudo, poder alterar a reprimenda imposta na sentença ou acórdão condenatório, sob pena de se configurar ofensa à coisa julgada. (TJ-MG; Ag-ExcPen 1.0223.14.019815-9/001; Rel. Des. Sálvio Chaves; Julg. 25/02/2016; DJEMG 04/03/2016).

Importante
salientar que
a cominação de qualquer pena, ainda que seja ela alternativa, é uma sanção imposta pela prática de um dos crimes elencados no ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, não é livre a escolha desta ou daquela reprimenda pelo apenado, por ser mantida a sua

natureza,
que é a de punição.

Nesse contexto, deve ser levado em conta que as penas alternativas não devem ser substituídas por mera comodidade do apenado, isto é, não devem se subordinar à conveniência do condenado. Ao contrário, elas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e des
prestígio da norma penal.

No mesmo sentido manifesta-se a

Douta Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“
(...
) Ao contrário do que aduz a defesa e, conforme ressaltado pelo Ilustre Promotor de Justiça “(...) a sanção alternativa declinada foi fixada pelo juízo da condenação nos moldes prescritos pelo art. 45, § 1°, do Estatuto Repressivo Penal, consoante seq.1.1, pág.18 e que a sentença condenatória transitou em julgado para ambas as partes. Logo, não cabe mais questionamento, em homenagem ao princípio constitucional da imutabilidade da coisa julgada. Assim, havendo o trânsito em julgado, a sentença tem de ser cumprida. (...)”. Impossibilitando assim, inverter a estrutura do processo de conhecimento.

Isso porque, conforme explanado, a substituição representaria ofensa à coisa julgada material, já sobrevinda com o julgamento de mérito da ação penal pelo juízo a quo. As hipóteses de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade estão elencadas no art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal e no art. 181, da Lei de Execução Penal, não sendo o caso dos autos.
(...)
”.

Por fim, ressalto que

inexiste
qualquer mácula
na decisão guerreada
,
tendo o Magistrado da Execução inclusive, salientado que as horas de prestação de serviços à comunidade foram fixadas de acordo com o determinado na sentença penal condenatória,
visto que o apenado foi condenado a
d
u
a
s
penas
restritivas de direitos, sendo uma delas
de prestação de serviços a comunidade, não havendo que se falar em alteração das horas fixadas, visto que já houve o trânsito em julgado
.

Diante de todo exposto,
e
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça

CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade
.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005820-47.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
P
E
NAL.
R
ECONVERS
ÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
EM REGIME ABERTO
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.

A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a
"às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal"
(Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa
ou reconvertê-la para o regime prisional aberto
.

2
.
Recurso Conhecido e
Improvido
.

Vitória, 29 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.